Tribunal: TJSP
Processo: 2154379-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão de valores em excesso. A exequente, menor de idade e com doença grave, recorre, alegando descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação da executada, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão de valores em excesso. A exequente, menor de idade e com doença grave, recorre, alegando descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos e pleiteando restabelecimento de valores e realização de perícia contábil. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se precluiu a possibilidade de nova impugnação pela executada; (ii) definir se há excesso de execução; (iii) precisar os efeitos temporais da redução das astreintes; (iv) dirimir questões sobre depósito em garantia e multa do art. 523, §1o, CPC; (v) aferir a necessidade de perícia contábil; e (vi) deliberar sobre levantamento de valores e exigência de caução. III. Razões de Decidir: 3. A preclusão consumativa não impede nova impugnação quando há novos cálculos ou fatos supervenientes, conforme art. 525, §11, CPC. 4. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, conforme art. 537, §1o, CPC, e a conversão em indenização substitutiva já foi analisada em agravo anterior. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido para deferir a realização de perícia contábil. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa não impede nova impugnação com base em novos cálculos. 2. As astreintes podem ser revistas e convertidas em indenização substitutiva.